Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040178-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AGUA LIMPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM, BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ERBE INCORPORADORA 037 S.A. DESPACHO Na petição de ID no 32090651, o agravado FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM, por meio de sua advogada Wanessa Marques Santos, OAB/DF 31.270, requer a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo filho da referida causídica, conforme relatório médico anexado (ID no 32090652). Passo à análise do pedido formulado. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) Ressalte-se ainda o que o relatório médico apresentado indicada a necessidade de afastamento da advogada para acompanhamento do seu filho, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que evidencia a possibilidade de, ao menos, substabelecer os poderes para outro causídico. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido formulado. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto, considerando a suspensão do processo deferida pelo despacho de ID no 30427922. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007